Tribunal: TJSP
Processo: 4000433-58.2013.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADA EXTINTA PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DO EXEQUENTE – apelantes que pretendem a aplicação do Tema Repetitivo 961 – inaplicabilidade ao caso – pretensão de condenação do apelado-exequente no pagamento de honorários advocatícios – descabimento - princípio da causalidade que impede a condenação do

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADA EXTINTA PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DO EXEQUENTE – apelantes que pretendem a aplicação do Tema Repetitivo 961 – inaplicabilidade ao caso – pretensão de condenação do apelado-exequente no pagamento de honorários advocatícios – descabimento - princípio da causalidade que impede a condenação do exequente no pagamento da verba - executados que deram causa ao ajuizamento da execução em razão do inadimplemento – descabida a alteração do julgado em juízo de retratação – alteração do acórdão, inclusive quanto ao ponto, que só pode se dar por conta de eventual acolhimento do recurso especial interposto pela parte – acórdão mantido como lançado.